Tribunal: TJSP
Processo: 1500009-42.2016.8.26.0222
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ferraz de Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – EXTINÇÃO DA AÇÃO DECRETADA EM PRIMEIRO GRAU EM VIRTUDE DO CANCELAMENTO DO DÉBITO – PREVENÇÃO, CONTUDO, DA COLENDA 6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DESTA CORTE, EM VIRTUDE DO JULGAMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO, NOS AUTOS DA AÇÃO ANULATÓRIA No 1036893-85.2015.8.26.0506, NO QUAL SE RECONHECEU A IRREGULARIDADE DO LANÇAMENTO DO PRESENTE CRÉDITO EXEQUENDO –

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – EXTINÇÃO DA AÇÃO DECRETADA EM PRIMEIRO GRAU EM VIRTUDE DO CANCELAMENTO DO DÉBITO – PREVENÇÃO, CONTUDO, DA COLENDA 6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DESTA CORTE, EM VIRTUDE DO JULGAMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO, NOS AUTOS DA AÇÃO ANULATÓRIA No 1036893-85.2015.8.26.0506, NO QUAL SE RECONHECEU A IRREGULARIDADE DO LANÇAMENTO DO PRESENTE CRÉDITO EXEQUENDO – REDISTRIBUIÇÃO DA PRESENTE APELAÇÃO QUE SE IMPÕE – RECURSO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO.